Tribunal: TCU
Processo: 029.165/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Nery Cultural Produção Artística Ltda. - na condição de empresa beneficiária de recursos da Lei Rouanet; e Flávio Alves de Castro Nascimento, Paulo Alves de Castro Nascimento e Daniel Alves de Castro Nascimento - na condição de sucessores da falecida Ana Nery Silva Alves de Castro - dirigente da aludida pessoa jurídica; contra o Acórdão 3044/2022-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recursos de Reconsideração interpostos pela empresa Nery Cultural Produção Artística Ltda. e pelos Srs. Flávio Alves de Castro Nascimento, Paulo Alves de Castro Nascimento e Daniel Alves de Castro Nascimento contra o Acórdão 3044/2022-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas decidiu julgar irregulares as presentes contas e imputar débito solidário aos ora recorrentes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos pela empresa Nery Cultural Produção Artística Ltda. e pelos Srs. Flávio Alves de Castro Nascimento, Paulo Alves de Castro Nascimento e Daniel Alves de Castro Nascimento contra o Acórdão 3044/2022-TCU-Segunda Câmara , negando-lhes, contudo, provimento quanto ao mérito e mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes, ao Ministério da Cultura, ao Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Cultura e ao Procurador (a) -Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, fazendo remissão, no caso destes três últimos destinatários, respectivamente, aos Ofícios 31578/2022-TCU/Seproc, 31579/2022-TCU/Seproc e 31580/2022-TCU/Seproc, todos expedidos em 28/6/2022 (peças 70, 71 e 72).